Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-26.2024.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800031-26.2024.8.14.0116

APELANTE: TAIS SOUZA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal. apelação criminal. lesão corporal, ameaça e perseguição. consunção inaplicável. concurso material configurado. substituição da pena. adequação ao art. 44, § 2º, do cp. indenização mínima mantida. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e perseguição (art. 147-A, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando pena total de 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. A defesa requer a aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de ameaça pelo delito de perseguição; a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos; e a redução do valor fixado a título de reparação mínima.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo delito de perseguição, à luz do princípio da consunção; (ii) saber se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos viola o art. 44, § 2º, do Código Penal; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização mínima comporta redução.

iii. razões de decidir

4. A consunção exige relação de meio e fim necessária e ausência de autonomia entre as condutas. A ameaça não constitui elemento indispensável do tipo penal de perseguição, que pode se configurar por diversos meios. Verificada autonomia fática e volitiva entre os delitos, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos, impõe-se o reconhecimento do concurso material.

5. A pena total fixada foi inferior a um ano, hipótese em que o art. 44, § 2º, do Código Penal autoriza substituição por multa ou por uma única pena restritiva de direitos. A imposição de duas restritivas revela-se incompatível com o comando legal, impondo-se a adequação.

6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) possui natureza instrumental, prescindindo da aplicação do método bifásico próprio da responsabilidade civil. O montante arbitrado mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e aos danos experimentados, devendo eventual análise da capacidade econômica ocorrer na fase executória.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar a substituição da pena privativa de liberdade, limitando-a a uma única pena restritiva de direitos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e perseguição quando evidenciada autonomia fática e volitiva das condutas e diversidade de bens jurídicos tutelados. 2. A condenação igual ou inferior a um ano deve observar o art. 44, § 2º, do Código Penal, admitindo substituição por multa ou por uma única pena restritiva de direitos. 3. A fixação de indenização mínima no processo penal prescinde da adoção do método bifásico da responsabilidade civil, devendo eventual incapacidade financeira ser analisada na execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 2º, 69, 129, caput, 147, caput, 147-A, caput; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 00000000000003121362, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.02.2026; Tema 983/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 19 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAIS SOUZA DE ANDRADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que a condenou nos seguintes termos:
Crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal):
pena de
03 (três) meses de detenção
;
Crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal):
pena de
01 (um) mês de detenção
, e
Crime de perseguição (art. 147-A,
caput
, do Código Penal):
pena de
06 (seis) meses de reclusão.

Foi reconhecido o
concurso material de crimes
(art. 69 do Código Penal), as penas foram somadas, resultando em
pena total de 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicial aberto, substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação pecuniária (01 salário-mínimo)
e
prestação de serviços à comunidade
, além da fixação de
indenização mínima no valor de R$ 3.000,00
a título de danos morais, conforme sentença à ID 33117742.

Narra a denúncia que (ID 33117709):

“(...) consta dos inclusos autos do caderno investigatório, que durante cerca de dois meses (após o término do relacionamento do casal), até o dia 14.01.2024, neste município, TAÍS SOUZA DE ANDRADE perseguiu, reiteradamente, Zidane Moura da Silva, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Além disso, no dia 14.01.2024, neste município, a denunciada ofendeu a integridade corporal de Zidane Moura da Silva, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito de F. 07 – ID. 107031615, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a este.

Extrai-se do depoimento da vítima ZIDANE MOURA DA SILVA (F. 04 – ID. 1070316150) que ele namorou com a denunciada durante 06 meses e que estavam separados há 02 meses quando dos fatos denunciados. Contudo, desde a separação Taís vem perseguindo o ex-namorado, causando transtornos em todo local que ele está.

No dia 14.01.2024, o ofendido estava em sua casa, quando Taís chegou e começou a ameaçá-lo, dizendo: "Eu vou mandar te matar". Na ocasião, Taís estava bastante agressiva e jogou pedras contra o ex-namorado. A vítima então saiu de casa e foi até o Posto Águia. Ocorreu que a denunciada chegou no local e no momento que o ofendido foi embora, ela o seguiu e quebrou um copo em sua cabeça, ocasionando as lesões que constam no laudo de F. 07 – ID. 107031615.

IGOR BENIGNO MOURA (F. 09 – ID. 107031615), tio de Zidane Moura, com quem coabita, narrou que estava em sua casa quando Taís chegou e começou a ameaçar Zidane de morte, além de jogar pedras contra ele. Acrescentou que Taís persegue o seu sobrinho há bastante tempo na intenção de reatar o namoro.”

Em
razões recursais
(ID 33117746), a defesa pugna pela aplicação do
princípio da consunção
, para que
o crime de ameaça seja absorvido pelo delito de perseguição
, afastando-se a condenação autônoma e reduzindo-se a pena.

Alega, ainda,
ilegalidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, em afronta ao art. 44, §2º, do Código Penal e ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), requerendo a substituição
por apenas uma pena restritiva
e, por fim, a
redução do valor fixado a título de indenização
, sob o argumento de ausência de aplicação do método bifásico e da hipossuficiência econômica da apelante, requerendo a minoração do
quantum
indenizatório.

Em
contrarrazões
(ID 33117750), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, em parecer, se manifesta
“pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto em favor de TAÍS SOUZA DE ANDRADE, apenas para que a substituição da pena privativa de liberdade seja adequada ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, limitando-a a uma única pena restritiva de direitos, consoante os argumentos ora expendidos.”

(Textual) (ID 34723305)

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A defesa pugna, inicialmente, pela aplicação do
princípio da consunção
, com o objetivo de
absorção do crime de ameaça (art. 147 do CP)
pelo
delito de perseguição (art. 147-A do CP)
, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem.

Consta dos autos que a apelante
Tais Souza
manteve relacionamento amoroso com a vítima, o qual perdurou por aproximadamente seis meses. Após o término, passou, por cerca de dois meses, a
perseguir reiteradamente o ofendido
, invadindo sua esfera de liberdade e privacidade, mediante insistentes contatos, monitoramento e abordagens em locais públicos.

No dia
14/01/2024
, a situação evoluiu para maior gravidade, ocasião em que a recorrente se dirigiu à residência da vítima, onde
proferiu ameaças de morte

(“vou mandar te matar”)
; arremessou objetos (pedras) contra o ofendido e, posteriormente,
seguiu a vítima até outro local (Posto Águia)
, onde desferiu golpe com um copo de vidro em sua cabeça, causando-lhe lesões corporais.

Diante desse contexto, foi condenada pela prática dos crimes de
lesão corporal (art. 129,
caput
), ameaça (art. 147,
caput)
e perseguição (art. 147-A, caput), todos do Código Penal
, em concurso material.

A defesa, em sede recursal, requer, no ponto ora analisado, a aplicação do princípio da consunção, sustentando que o crime de ameaça constituiria meio necessário para a prática do delito de perseguição, devendo ser por este absorvido.

Sem razão.

O
princípio da consunção
, também denominado
princípio da absorção
, incide quando
um fato típico
constitui
meio necessário, fase normal de preparação ou execução de outro delito mais amplo
, de modo que este último absorve o primeiro.

A doutrina é firme ao exigir, para sua aplicação, a presença de um
nexo de dependência ou subordinação
, de forma que uma conduta seja
indispensável
à realização da outra.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“(...)

2. Conforme a lição de Nome, "quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última" (Nome. Manual de Direito Penal, 13ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 117).
3. Reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro
. (...) (
STJ
- AREsp: 00000000000003121362, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/02/2026, Data de Publicação: DJEN
18/02/2026
)” Destaquei

“EMENTA: DIREITO PENAL - APELAÇÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP), AMEAÇA (ART. 147, § 1º, DO CP) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP)- PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO, NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL FIRME E COERENTE - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - DOLO GENÉRICO CONFIGURADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - CONSUNÇÃO ENTRE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO - INAPLICABILIDADE - AUTONOMIA TÍPICA E BENS JURÍDICOS DISTINTOS - DOSIMETRIA - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - AGRAVANTE DO ART . 61, II, F, DO CP E VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS FUNDADAS EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS - QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA MÍNIMA - NÃO CABIMENTO - PATAMAR MERAMENTE ORIENTATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - DANO IN RE IPSA - TEMA 983 DO STJ - VALOR MANTIDO - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, inviável a absolvição - Nos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando firme e corroborada por outros elementos -
Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e perseguição, diante da autonomia típica e da diversidade dos bens jurídicos tutelados
, além da expressa previsão do § 2º do art. 147-A do Código Penal - Não configura bis in idem a cumulação da agravante do art. 61, II, f, do CP com a valoração negativa dos motivos, quando fundadas em elementos distintos da reprovabilidade da conduta - Inexiste direito subjetivo do réu à incidência da exasperação da pena-base sobre a pena mínima legal, tratando- se a fração de 1/8 (um oitavo) de critério meramente orientativo, sendo legítima a manutenção da dosimetria quando devidamente fundamentada - Nos crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso (Tema 983/STJ) - Conforme entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delega-se ao Juízo da Execução a análise do pedido de isenção das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação . (TJ-MG - Apelação Criminal: 50171566420258130433, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 07/04/2026, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2026)”

“Perseguição e ameaça – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição ante a fragilidade probatória – Impossibilidade – Condenação mantida.
Princípio da Consunção – Inaplicabilidade – Crimes praticados com desígnios autônomos
– Pleito de absorção do crime de ameaça de domicílio pelo de perseguição desacolhido. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15009008320218260191 Ferraz de Vasconcelos, Relator.: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 16/08/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024)”

Portanto, a aplicação do referido princípio exige
identidade de contexto funcional
,
relação de meio e fim necessária
, além de
ausência de autonomia entre as condutas
.

No caso em exame, não se verificam os pressupostos autorizadores da consunção.

Conforme bem delineado no parecer ministerial, cuja fundamentação ora adoto como reforço argumentativo:

“Os tipos penais dos arts. 147 e 147-A do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos (...). O crime de ameaça visa proteger a liberdade psíquica e a tranquilidade individual da vítima (...). O crime de perseguição, por sua vez, tutela a liberdade de locomoção, a privacidade e a integridade física ou psicológica da pessoa, exigindo conduta reiterada e prolongada no tempo.”

Ademais, prossegue o
Parquet:

“A ameaça não é elemento obrigatório do tipo penal de perseguição (...), podendo este se consumar por outros meios, como monitoramento constante, envio reiterado de mensagens ou presença insistente nos locais frequentados pela vítima.”

Percebo, assim, que
as condutas foram praticadas com desígnios autônomos
e em
contextos fáticos distintos
, restando evidenciado que a
perseguição
ocorreu de forma
prolongada e reiterada
, ao longo de aproximadamente dois meses, envolvendo múltiplas condutas (monitoramento, contatos insistentes, busca por informações, abordagens em locais diversos), e a
ameaça
, por sua vez, materializou-se em momentos específicos, mediante
declarações expressas de morte
, inclusive com conteúdo intimidatório concreto.

Portanto, ambas as condutas possuem
autonomia fática e volitiva
, não sendo a ameaça um simples meio necessário da perseguição.

Importante destacar, nesse contexto, que o próprio tipo penal do art. 147 - A do Código Penal prevê
formas alternativas de execução
, não exigindo, necessariamente, a prática de ameaça para sua configuração.

Logo,
não há relação de dependência necessária entre os delitos
, de onde restou comprovada a prática dos delitos de
perseguição
: caracterizado pela reiteração de condutas invasivas da esfera de liberdade da vítima, inclusive com necessidade de mudança de cidade e alteração da rotina; bem como o delito de
ameaça
: configurado pelas expressões verbais de mal injusto e grave (“
vou mandar te matar
”), aptas a incutir temor na vítima e, ainda, o delito de
lesão corporal
: evidenciado pela agressão física com copo de vidro, causando lesões comprovadas por exame pericial.

Tratam-se, portanto, de condutas
distintas, autônomas e cumulativas
, legitimando o reconhecimento do
concurso material de crimes (art. 69 do CP)
.

Diante de todo o exposto,
não há que falar em aplicação do princípio da consunção
, correta, pois, a sentença ao reconhecer o concurso material.

A defesa igualmente postula que a
substituição da pena privativa de liberdade seja substituída por

apenas uma pena restritiva de direitos
, com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal.

Neste aspecto, a pretensão recursal merece prosperar
.

O art.
44, § 2º, do Código Penal dispõe
, de maneira clara e objetiva, o seguinte regramento acerca da substituição da pena privativa de liberdade:

"Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos."

(Grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que
a pena total fixada foi de

10 (dez) meses de reclusão
, ou seja,
inferior a 01 (um) ano
. Nessa hipótese, o dispositivo legal autoriza a
substituição
por
multa
ou por
uma única pena restritiva de direitos
, não sendo admissível a imposição cumulativa de duas penas restritivas sem que haja a ultrapassagem do referido limite temporal.

A sentença recorrida, por sua vez, ao substituir a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
(prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), deixou de observar o comando expresso do art. 44, § 2º, do Código Penal, incorrendo em manifesta ilegalidade, a qual deve ser sanada nesta instância revisora.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme nesse sentido: (...)

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 44, § 2º, DO CP. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto à substituição da pena, contrária ao art. 44, § 2º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a substituição da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano por 2 (duas) penas restritivas de direitos viola o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, que prevê a substituição por multa ou 1 (uma) pena restritiva de direitos em condenações iguais ou inferiores a 1 (um) ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisões com ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O art . 44, § 2º, do Código Penal estabelece que, em condenações iguais ou inferiores a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou 1 (uma) pena restritiva de direitos, o que torna inadequada a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos
.

5. Constatada a contradição e omissão apontadas, impõe-se a correção do acórdão embargado para adequar a substituição da pena às disposições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento 7. A substituição de pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano deve observar o disposto no art . 44, § 2º, do Código Penal, admitindo-se a substituição por multa ou 1 (uma) pena restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 2º; Código de Processo Penal, art. 619 . Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de precedentes. (TJ-DF 07071560820238070006 1965966, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2025)”
Destaquei

Diante disso, impõe-se o
parcial provimento do recurso neste ponto
,
a fim de adequar a substituição da pena privativa de liberdade
, limitando-a à imposição de
uma única pena restritiva de direitos
, a ser designada pelo juízo da execução.

Por derradeiro, a defesa requer a diminuição do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrado a título de reparação mínima por danos morais, sustentando, para tanto, a não aplicação do método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a alegada hipossuficiência econômica da apelante, que, segundo afirma, inviabilizaria o adimplemento da obrigação. Todavia, tais argumentos não se mostram aptos a desconstituir o capítulo indenizatório da sentença.

Sobre o ponto, perfilho do mesmo entendimento expressado pelo douto Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, que peço vênia para usar como razão de decidir,
verbis:

“Quanto à não adoção do método bifásico, cumpre precisar que esse parâmetro de arbitramento foi desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito da responsabilidade civil, para fins de adequada composição definitiva do dano moral em sede cível. No âmbito do processo penal, o art. 387, inciso IV, do CPP tem natureza e finalidade distintas. Impõe ao juiz criminal a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sem prejuízo de posterior liquidação no juízo cível para apuração integral do prejuízo. Trata-se, portanto, de providência de caráter provisório e instrumental, não de condenação civil definitiva, razão pela qual a exigência de aplicação do método bifásico revela-se formalmente inaplicável na sentença penal. No que tange à proporcionalidade do valor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se não apenas razoável, mas até módico diante da extensão dos danos suportados pela vítima. O conjunto probatório demonstrou que Zidane Moura da Silva foi vítima de lesão corporal perpetrada em local público, sofreu ameaças de morte reiteradas, tanto pessoalmente quanto por mensagens enviadas de números desconhecidos, e foi submetido a uma campanha de perseguição sistemática que o forçou a solicitar transferência de empresa, mudar de cidade e adotar cuidados redobrados em seu cotidiano. O impacto sobre sua liberdade, dignidade e equilíbrio emocional é inegável e revela dano moral de substancial relevância. (...).”

Ademais, a análise da capacidade econômica da condenada, para fins de cumprimento da obrigação de reparar o dano,
deve ser realizada pelo Juízo da Execução
, no momento oportuno, quando da exigibilidade da obrigação, não sendo possível, nesta fase cognitiva, reduzir a condenação com base em alegações desacompanhadas de prova robusta.

Dessa forma,
não merece guarida o pedido de afastamento ou redução da indenização com base em hipossuficiência
, devendo a matéria ser oportunamente apreciada na fase executória.

Diante do exposto, acampando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para
adequar a substituição da pena privativa de liberdade
, limitando-a à imposição de
uma única pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, Mantendo-se, no mais,
inalterados todos os demais termos da sentença condenatória
, inclusive quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes e ao valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026